Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS NEGOCIANTES. CLÁUSULA DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO SE SOBREPÕE ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que o DF sustenta a ocorrência de erro do juízo executante ao deferir o pedido de tutela de urgência para suspender os os efeitos dos Autos de Infração de Trânsito KK00462138, KK00463445, FC00263988, KK00498449, KK00498450, KK00500297, KK00502519, KK00516720 e CJ03377184 atribuídos ao Requerente MATEUS SOARES VERSIANE.
2. Deferida a liminar recursal, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, reiterando os termos da petição inicial apresentada na origem.
3. Como restou decidido por ocasião da análise do pedido liminar, “(...) A ausência da comunicação de venda do veículo legitima a imputação das infrações ao antigo proprietário, ainda que este tenha entabulado acordo com o diretor da cooperativa, que aceitou receber em seu prontuário os pontos das infrações de trânsito (§ 1o, art. 257, CTB). Até porque esse proceder aponta fundada dúvida sobre o real condutor do veículo no momento das infrações, podendo ser compreendida como simulação vedada pelo ordenamento jurídico (parágrafo único, art. 168, CC). A propriedade de veículos automotores é regulada pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse cadastro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular do registro do veículo. (...)”.
4. As normas que regulamentam a transferência de veículos automotores e a responsabilidade dos envolvidos é cogente, não podendo ser dispensada por mero arbítrio das partes que as descumpriram e, posteriormente, buscam por via transversa apagar os efeitos da sua incidência.
5. Eventual transferência de pontos e da obrigação de pagar somente será possível ao final do processo, quando devidamente estabelecido o contraditório e produzidas todas as provas.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.